Tribunal: TJDFT
Processo: 0734730-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Breno César Coelho Ferreira com fulcro no art. 1.022, I e II, e parágrafo único, II, do CPC, contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência incidental formulado pelo embargante (Id 30669614). Em razões recursais (Id 31011808), o embargante esclarece, incialmente, que não foi possível realizar o cadastramento da petição de tutela provisória de urgência cautelar com nomenclatura mais apropriada para a finalidade e, por esse motivo, optou pela identificação como cumprimento de sentença por ser a situação mais próxima da natureza do pedido. Afirma que obteve sentença favorável ao pleito para que os réus sejam condenados ao pagamento de taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A da lei da alienação fiduciária de bem imóvel desde a data da arrematação até a do acordo que as partes firmaram em 20/1/2021, com a consideração do valor aplicado pelo órgão competente como base para o cálculo do imposto sobre a transmissão inter vivos. Menciona que a parte requerida interpôs apelação e que o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Por isso, afirma que formulou o requerimento para concessão de tutela cautelar incidental, mas esta relatoria indeferiu o pleito com fundamento na falta de definição do mérito e não produção imediata dos efeitos da sentença pela sujeição ao efeito suspensivo, bem como na reagitação de questão preclusa e na intenção de obter providência satisfativa com a pesquisa e constrição de bens dos requeridos, própria do cumprimento de sentença. Argumenta que a não ocorrência de julgamento definitivo de mérito não obsta o deferimento de tutelas provisórias em que, sendo precárias e mesmo sem restrição de matérias passíveis de arguição, a cognição é sumária. Diz que a finalidade é resguardar o direito ainda em discussão. Ressalta a fungibilidade entre as tutelas provisórias e a possibilidade de o juízo conceder medida diversa da pleiteada, conquanto seja respeitado o objeto da pretensão da parte requerente. Assevera que não consegue garantir o ressarcimento a que tem direito, porque os requeridos receberam do Banco Pan integralmente o valor remanescente. Reafirma a existência do periculum in mora e do fumus boni juris e sustenta a inibição da prestação da tutela jurisdicional e enfatiza possível frustração de seu direito, apesar de requerer apenas que os recursos financeiros sejam retidos. Ao final requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para que se reformule a decisão embargada, a fim de lhe ser concedida a tutela de urgência cautelar para que haja a retenção judicial de recursos eventualmente encontrados até decisão de mérito na apelação interposta pelos embargados. Alternativamente, pede a aplicação da fungibilidade, nos termos do art. 305, parágrafo único, do CPC, caso se considere cabível a tutela antecipada incidental. O embargante apresenta petição em que requer o desentranhamento das petições catalogadas nos Ids 31054914 e 31048172, porque equivocadamente juntadas, mas mantém os embargos de declaração opostos (Id 31124093). É o relatório. Decido. 1. Dos embargos de declaração O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. O embargante indica, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração com fulcro no art. 1.022, I e II e parágrafo único, II, do CPC, mas, não demonstra, nas razões recursais, nenhum dos vícios viabilizadores do cabimento do recurso. As alegações atacam os fundamentos da decisão para obter a reforma, a fim de conseguir a tutela de urgência cautelar incidental para que seja realizada pesquisa de bens em nome dos embargos e eventualmente a penhora em caso de localização, ou então, mediante a aplicação da fungibilidade entre as tutelas cautelares, para que lhe seja concedida a antecipação da tutela recursal, embora a apelação não tenha sido interposta por ele, mas pelos recorridos. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto o embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo embargante na indicação genérica feita apenas na parte inicial da petição recursal do dispositivo legal de cabimento dos embargos de declaração. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão unipessoal embargada, os quais não foram sequer mencionados no recurso. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do embargante. Como o recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios genericamente indicados no início da petição recursal tão somente na menção ao dispositivo legal de cabimento dos embargos de declaração, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos expostos no recurso. Em consequência, fica prejudicado o pedido alternativo formulado. A insatisfação do embargante com a decisão de indeferimento da tutela cautelar incidental requerida deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar decisão monocrática de relator e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. 2. Do desentranhamento de petições O embargante alega que juntou, por equívoco, as petições catalogadas nos Ids 31054914 e 31048172 e requer o desentranhamento (Id 31124093). Defiro o requerimento, porquanto são realmente estranhas ao processo. Ante as considerações expostas: a) com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração; e b) com fulcro no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o desentranhamento das petições insertas nos Ids 31054914 e 31048172. Publique-se. Intime-se. Traslade-se cópia da petição e desta decisão para os autos da apelação cível n. 0731544-92.2020.8.07.0001. Com a preclusão, arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora